Tribunal: TJES
Processo: 5029283-63.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Turismo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029283-63.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A. e outros
RECORRIDO: CARLA FERNANDA BORCELLI e outros (4)
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

EMENTA: CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. PACOTE TURÍSTICO. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO. TEMA 1.417 STF. FORTUITO INTERNO. REJEIÇÃO. MERA COMUNICAÇÃO PRÉVIA QUE NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE. DANO MATERIAL COMPROVADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONFIGURADA. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DE GOL LINHAS AEREAS S.A. CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE ORINTER VIAGENS E TURISMO S/A NÃO CONHECIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recursos inominados interpostos por GOL LINHAS AEREAS S.A. e ORINTER VIAGENS E TURISMO S/A em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando-as solidariamente ao ressarcimento de valores pagos por pacote turístico e ao pagamento de indenização por danos morais. A controvérsia originou-se do cancelamento de voo com destino a Fernando de Noronha, o que inviabilizou o uso de pacote turístico e gerou retenção de valores pelas operadoras.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão reside em verificar: (i) a tempestividade do recurso da operadora de turismo; (ii) o cabimento de sobrestamento do feito pelo Tema 1.417 do STF; (iii) se a comunicação prévia do cancelamento elide o dever de indenizar; e (iv) a configuração e a razoabilidade da indenização por danos morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. O recurso interposto pela operadora de turismo (id. 18669715) é intempestivo, conforme certificado pela serventia (id. 18669718), o que impede o seu conhecimento. 2. Quanto ao pedido de sobrestamento da companhia aérea, o STF, em decisão integrativa, definiu que o Tema 1.417 restringe-se a situações de responsabilidade civil fundadas em fortuito externo ou força maior (§ 3º do art. 256 do CBA). No caso, a recorrente não comprovou evento específico de fortuito externo, tratando-se de fortuito interno (malha aérea), o que afasta a suspensão. 3. No mérito, o cancelamento injustificado do voo, ainda que comunicado com 72 horas de antecedência, gera o dever de recompor o prejuízo material do consumidor que teve valores de hospedagem retidos no destino. 4. A frustração de viagem planejada para local remoto e de alto custo, somada à resistência administrativa para o reembolso integral, caracteriza lesão a direito da personalidade, ensejando o pagamento de indenização por danos morais.

IV – DISPOSITIVO: Recurso da segunda recorrente (Orinter) não conhecido. Recurso da primeira recorrente (Gol) conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Art. 42, § 1º da Lei nº 9.099/95; Art. 14 e 25, § 1º do CDC; Art. 256, § 3º da Lei nº 7.565/86 (CBA); Tema nº 1.417 da Repercussão Geral (STF).

RELATÓRIO

Trata-se de ação de reparação por danos materiais e morais proposta por CARLA FERNANDA BORCELLI e OUTROS em face de VIAJE MAIS PAGUE MENOS LTDA, GOL LINHAS AÉREAS S/A e ORINTER VIAGENS E TURISMO S/A. Os autores sustentam que contrataram pacote turístico para Fernando de Noronha em abril de 2025, o qual foi frustrado pelo cancelamento abrupto dos trechos aéreos pela companhia Gol. Relatam que, diante da impossibilidade de remanejamento, solicitaram o cancelamento total, porém sofreram retenção indevida de valores referentes à parte terrestre pela agência e operadora.

Em contestação, a companhia aérea defendeu a legalidade do cancelamento e a observância do dever de informação. A operadora de turismo e a agência sustentaram a responsabilidade exclusiva da transportadora e a validade das multas contratuais de cancelamento aplicadas pela rede hoteleira.

A sentença (id. 18669706) julgou procedentes os pedidos para: a) condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos materiais em favor da primeira requerente; b) condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.000,00 para cada requerente a título de indenização por danos morais.

Irresignada, a GOL interpôs recurso (id. 18669707) pugnando pelo sobrestamento do feito e, no mérito, pela exclusão da condenação ou redução do quantum indenizatório. A ORINTER interpôs recurso sob id. 18669715, pleiteando a reforma integral. Contrarrazões apresentadas pelos autores (id. 18669710 e id. 18669720).

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

1. Da Admissibilidade Recursal

Inicialmente, deixo de conhecer do recurso inominado interposto pela ORINTER VIAGENS E TURISMO S/A (id. 18669715). Conforme certidão de id. 18669718, o recurso é manifestamente intempestivo, tendo sido protocolado após o decurso do prazo de 10 (dez) dias previsto no art. 42 da Lei nº 9.099/95.

Quanto ao recurso da GOL LINHAS AEREAS S.A. (id. 18669707), presentes os requisitos de admissibilidade, dele conheço.

2. Da Preliminar de Sobrestamento do Feito (Tema 1.417 STF)

A transportadora recorrente requer a suspensão do processo até o julgamento do Tema nº 1.417 de Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal. Todavia, a insurgência não merece acolhida.

Em recente decisão monocrática o STF esclareceu que a matéria controvertida no referido paradigma diz respeito especificamente às excludentes de responsabilidade civil consistentes em fortuito externo ou força maior, previstas no art. 256, § 3º do Código Brasileiro de Aeronáutica:

Nesse quadro, é oportuno esclarecer que se considera fortuito interno o que “abrange situações além do trivial de determinada atividade”, atuando, via de regra, “para inserir na responsabilidade contingência que, previsivelmente, devem ser resguardadas” (ARE nº 1.385.315, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 11/4/24, DJe de 20/6/24). Portanto, situações em que a responsabilidade civil se funda em fortuito interno, a princípio, não se amoldam ao presente paradigma. É que a matéria controvertida no Tema nº 1.417 da Repercussão Geral diz respeito especificamente às excludentes de responsabilidade civil, ou seja, às situações que rompem o nexo de causalidade, consistentes em caso fortuito (e, portanto, em fortuito EXTERNO) ou força maior, as quais, no âmbito do transporte aéreo, estão previstas no § 3º do art. 256 da Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica). (Processo ARE 1560244 ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, dec. monocrática, julgado em 10-03-2026, “dados da publicação”)

No caso em tela, a recorrente limita-se a alegar "remanejamento de malha aérea", fato que se insere no conceito de fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica explorada. Não houve qualquer esforço em especificar ou comprovar a ocorrência de eventos externos (condições meteorológicas extremas, interdição de aeroportos, etc.) que justificassem a subsunção ao tema de repercussão geral. Assim, rejeito o pedido de sobrestamento.

3. Do Mérito

No mérito, a sentença de procedência deve ser integralmente mantida.

A responsabilidade das requeridas é objetiva e solidária, por integrarem a cadeia de fornecimento do serviço turístico (Art. 7º, parágrafo único, e Art. 14 do CDC). O cancelamento do voo que compunha o pacote é fato incontroverso.

A alegação de que a comunicação com 72 horas de antecedência eximiria a transportadora da responsabilidade civil não subsiste à luz do Código de Defesa do Consumidor. Tal prazo, previsto em normas infralegais da ANAC, possui caráter administrativo e não anula o dever de indenizar danos efetivos causados pela falha na prestação do serviço. No caso, o cancelamento do voo inviabilizou a fruição da hospedagem em Fernando de Noronha — local de logística reconhecidamente complexa —, resultando em prejuízo material direto relacionado à aquisição de pacote turístico.

Quanto à indenização por danos morais, esta é plenamente devida. Em última análise, foi a requerida quem deu causa aos infortúnios sofridos pelos autores, ao cancelar o voo previamente agendado. A situação descrita ultrapassa o mero aborrecimento. Os autores planejaram uma viagem familiar para destino de alto custo e expectativa, a qual foi frustrada por desorganização da transportadora. Além disso, foram submetidos a um desgaste excessivo nas tentativas de reaver os valores pagos, configurando o desvio produtivo do consumidor.

O valor fixado em R$ 3.000,00 para cada autor mostra-se condizente com a gravidade do dano e com o caráter pedagógico da medida, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo redução.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto pela operadora ORINTER VIAGENS E TURISMO S/A e CONHEÇO do recurso interposto pela GOL LINHAS AEREAS S.A. para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno cada recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (Art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)